Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704338-85.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEZARIO BRAGA EMBARGADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO D E S P A C H O CEZARIO BRAGA, MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME e JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e outra opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56436031. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator